Tribunal: STF
Processo: RE 1573042
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tomaz Gonzaga Otoni formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - ART. 156, §2º, I, DA CR/88 - VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II e XXXX; 150, I; e 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta no julgamento do Tema 796 de repercussão geral, o STF não facultou aos municípios a cobrança de ITBI sobre a diferença do valor declarado e do valor avaliado pelo município. Assevera que no caso em tela a integralização do capital social é imune, vez que realizada pelo valor total do imóvel declarado à receita federal, conforme preceitua o art. 23 da Lei n. 9.249/95. Advoga inaplicável o Tema 796 aos autos, vez que no paradigma foi debatida a incidência do ITBI sobre a parte que constituiu reserva de capital, hipótese diversa da debatida neste processo. Postula a reforma do acórdão, para que seja afastada a cobrança do ITBI.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos arts. 5º, II e XXXVI, e 150, I, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    Para além disso, o Colegiado local manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Carta da República não alcança o valor do bem que exceda à quantia referente à integralização do capital social. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     De acordo com o art. 156, §2º, I, da CR/88, o ITBI não incide nos casos de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 



    A imunidade prevista no inciso I, do §2º, do artigo 156 da CR/88 não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado (Tema nº 796 do STF). 



    O valor que exceder a integralização do capital social não será abrangido pela imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, II, da CF/88 e, portanto, constituirá fato gerador do ITBI. 



    A possível divergência em relação ao valor declarado do imóvel e o valor de mercado indicado pela Fazenda Pública não comporta discussão na via mandamental, pois enseja dilação probatória. 



    Recurso não provido.



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 796.376, paradigma do Tema n. 796/RG, o Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de agosto de 2020, Tema n. 796/RG)



    Lado outro, ainda que no julgamento do supradito Tema tenha ocorrido uma menção à reserva de capital, tal ponto não afasta a aplicação da tese aos autos, como pretende a recorrente. A toda evidência, a recorrente busca conferir uma interpretação restritiva que não existiu no julgamento do Tema n. 796/RG. Transcrevo, por relevante, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que aborda de maneira inequívoca o debate:



    Na origem, Lusframa Participações Societárias Ltda. impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital, exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos.



    .......................................................................................................



    Ao final, pleiteou a declaração de imunidade tributária em relação ao ITBI sobre o valor total do imóveis transferidos. 



    .......................................................................................................



    Na questão com repercussão geral reconhecida, debate-se o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor desses bens excede o limite do capital social a ser integralizado.



    .......................................................................................................



    Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.



    ......................................................................................................



    Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. 



    .......................................................................................................



    Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.



    Dessarte, as razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



     DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (RE 1.442.626 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 7 de outubro de 2024)



    Por fim, divergir das conclusões do Tribunal de Justiça — acerca da incidência do ITBI, vez que o valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica foi superior ao capital integralizado —, demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.395.837 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 5 de outubro de 2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (RE 1.459.763, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 7 de dezembro de 2023)



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente